Tribunal: TJSP
Processo: 2088581-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido de concessão – Impossibilidade – Ausência de insurgência, no momento processual adequado, contra a decisão que revogou o benefício - Preclusão, consoante dispõe o art. 507 do CPC.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de 30% dos vencimentos líquidos da devedora – Alegação de impenhorabilidade – Insubsistência - Observância de que, decorrendo a dívida verba de

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido de concessão – Impossibilidade – Ausência de insurgência, no momento processual adequado, contra a decisão que revogou o benefício - Preclusão, consoante dispõe o art. 507 do CPC.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de 30% dos vencimentos líquidos da devedora – Alegação de impenhorabilidade – Insubsistência - Observância de que, decorrendo a dívida verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC resulta inaplicável, ante o caráter preferencial dos honorários advocatícios - Devedora que não comprova eficazmente que o percentual de 30% dos seus vencimentos prejudicará a sua subsistência - Decisão mantida – Recurso não provido.